Tribunal: TCU
Processo: 018.926/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sandra Marcia Pires contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3155/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Sandra Marcia Pires, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que a interessada, neste momento processual, apresenta expediente nominado de "pedido de reconsideração", fundamentado no art. 33 da Lei 8.443/1992 (peça 45), em face do Acórdão 12391/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que a ora recorrente já ingressou anteriormente com pedido de reexame (peça 21), hipótese recursal prevista na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU para recursos em processos de ato de pessoal, o qual foi apreciado por meio do Acórdão 268/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento ao pedido de reexame; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, determina que não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando que a peça não se enquadra em nenhuma das hipóteses recursais previstas na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU para recursos em processos de ato de pessoal; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peças 51 a 53 e 56, no sentido de não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da preclusão consumativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o; e 277, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, e comunicar a recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.926/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sandra Marcia Pires (XXX.254.611-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Lucas de Franca Pereira (60.969/OAB-DF), entre outros, representando Sandra Marcia Pires. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.